Tribunal: TJSP
Processo: 0004927-92.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Adjudicação Compulsória – Prova do pagamento do preço – Obrigação do vendedor de outorgar a escritura definitiva – Inteligência do art. 1.418 do CC – Sentença que não extrapolou os limites do pedido – Eficácia da decisão para momento posterior – Outorga condicionada a regularização do empreendimento – Viabilidade – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0004927-
92.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes PADUA &
WAKIYAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
SHOJI
WAKIYAMA e JUNKO KURAMOSHI WAKIYAMA, são apelados JOSE
CARLOS DO PRADO e JACIRA FRANCISCA FERNANDES DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004927-92.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/40829
2/7
Voto no 19/40829
Apelação Cível no 0004927-92.2013.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Padua & Wakiyama Empreendimentos Imobiliarios Ltda e
outros
Apelado: Jose Carlos do Prado e outro
Ementa: Adjudicação Compulsória Prova do pagamento
do preço Obrigação do vendedor de outorgar a escritura
definitiva Inteligência do art. 1.418 do CC Sentença que
não extrapolou os limites do pedido Eficácia da decisão
para momento posterior
Outorga condicionada a
regularização
do
empreendimento

Viabilidade

Precedentes desta Corte
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Recurso de Apelação interposto contra decisão que julgou
procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer para
condenar os Réus a outorgarem a escritura definitiva do bem em favor
dos Autores.
Recorrem os Réus afirmando que a sentença foi além do
pedido. Sustentam que o pedido é juridicamente impossível, tendo em
vista que o empreendimento não encontra-se registrado, sendo inviável a
outorga da escritura definitiva do bem. Aduzem que os Apelados tinham
ciência da irregularidade do loteamento. Colacionam jurisprudência em
casos semelhantes.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004927-92.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/40829
3/7
Comprovada a tempestividade, recebo o recurso em seus
regulares efeitos.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dizem os Apelados que adquiriram o bem imóvel dos Rés e
que procederam com a quitação integral do preço, sendo que os
Apelantes não outorgaram a escritura definitiva do bem.
Pois bem.
Primeiramente, entendo que não houve julgamento extra
petita como entenderam os Apelantes.
O d. Magistrado “a quo” atendeu ao que foi pleiteado pelos
Apelados, apenas condicionando a eficácia da decisão à regularização do
empreendimento. Assim, a sentença se manteve restrita ao que foi
pedido, sendo que apenas a eficácia da decisão é que restou diferida para
momento posterior.
Observe-se que a sentença não compeliu os Apelantes a
regularizarem o empreendimento, o que poderia caracterizar violação ao
princípio da adstrição ou congruência. A mera postergação da eficácia
da sentença restrita ao pedido, porém, não afronta o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004927-92.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/40829
4/7
correlação.
No mérito, melhor sorte não assiste aos Apelantes.
O artigo 1.418 do Código de Processo Civil garante ao
comprador o direito de exigir do vendedor a outorga da escritura
definitiva de compra e venda, nos termos da redação do dispositivo:
"Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real,
pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem
os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura
definitiva de compra e venda, conforme o disposto no
instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz
a adjudicação do imóvel."
No caso em hipótese, porém, restou comprovado o pagamento
do preço pelos Apelados.
Quanto à irregularidade do empreendimento, é de se consignar
que embora tal condição impeça sua outorga imediata, isso não implica o
acolhimento do pedido condicionando a eficácia da sentença a futura
regularização do empreendimento.
Assim, não há óbice para que a adjudicação ocorra após a
regularização do empreendimento, concluindo-se pela viabilidade da
eficácia da decisão que condiciona a outorga à regularização do
empreendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004927-92.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/40829
5/7
Tal entendimento vem sendo amplamente reconhecido pela
jurisprudência desta Corte envolvendo o mesmo empreendimento e com
os mesmos Apelantes:
“APELAÇÃO COMPRA E VENDA AÇÃO COMINATÓRIA
PARA COMPELIR A VENDEDORA A REGULARIZAR O
LOTEAMENTO
ONDE
SE
INSERE
A
GLEBA
DOS
ADQUIRENTES E PARA LHES OUTORGAR ESCRITURA
DEFINITIVA DO IMÓVEL
SENTENÇA TERMINATIVA

RECURSO DOS AUTORES ACOLHIMENTO CONDIÇÕES
DA AÇÃO (LEGITIMIDADE DAS PARTES, INTERESSE DE
AGIR
E
POSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO)
PRESENTES SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO
CPC DE 1973
LOTEAMENTO IRREGULAR QUE NÃO
AFETA A PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO, DEVENDO O
REGISTRO DO DOMÍNIO DOS AUTORES SOBRE O BEM SER
EFETIVADO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO -
PRECEDENTES
DESTA
CORTE

MULTA
DIÁRIA
INAPLICÁVEL DIANTE DA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
PELA
RÉ,
PARA
O
FIM
DE
REGISTRO
DO
EMPREENDIMENTO - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
com
observação”.
(TJSP;
Apelação
Cível
0004922-70.2013.8.26.0506; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de
Registro: 01/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004927-92.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/40829
6/7
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de
procedência para, diante da quitação, determinar a outorga
da escritura definitiva do imóvel objeto da lide. Recurso
redistribuído pela Resolução no 737/2016 e Portaria no
02/2017. Apela a ré sustentando impossibilidade jurídica do
pedido e carência da ação. A apelante estaria impedida de
outorgar escritura do imóvel porquanto pendente a
regularização perante a Prefeitura; há ação civil pública
visando a regularização fundiária do empreendimento; os
autores estavam cientes da irregularidade do loteamento à
época da aquisição; diz não se opor à outorga da escritura,
mas que está impedida de procedê-la. Descabimento.
Reconhecida a possibilidade jurídica do pedido e afastada a
alegação de carência da ação. Para a propositura da ação de
adjudicação compulsória é necessário a existência do
compromisso e a prova da quitação. Ausência de abertura de
matrícula e regularização do lote não afastam o direito de
transferência
da
propriedade.
Óbice
de
natureza
administrativa que pode ser corrigido em momento posterior.
É certo que os interessados deverão aguardar a regularização
do loteamento, mas a expectativa do registro, quando
possível, já está assegurada. Recurso improvido”. (Apelação
no. 0004938-24.2013.8.26.0506).
Destarte, de rigor a manutenção da sentença como permite o
artigo 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004927-92.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/40829
7/7
Majoro os honorários advocatícios para o correspondente a
18% sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional
desenvolvido em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator